Tribunal: TJMT
Processo: 0001320-11.2019.8.11.0011
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001320-11.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), IVANEIDE SILVA CAMARGO - CPF: 022.982.561-36 (VÍTIMA), CARLOS LEMES DA SILVA - CPF: 014.328.401-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001320-11.2019.8.11.0011

APELANTE: CARLOS LEMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA QUE NÃO CONFEREM CERTEZA AOS ACONTECIMENTOS – DÚVIDAS SUBSTANCIAIS QUE INVIABILIZAM A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Se os elementos de provas constantes nos autos não permitem concluir, com toda a certeza, as circunstâncias em que se deram as ameaças, e considerando as contradições presentes nas declarações da vítima, a ausência de testemunhas que viram os fatos e a negativa do réu, impõe-se a absolvição do apelante, em homenagem ao princípio
“in dubio pro reo”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001320-11.2019.8.11.0011

APELANTE: CARLOS LEMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CARLOS LEMES DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 1 (um) mês de detenção, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, substituindo-a, ao final, por uma restritiva de direito [prestação de serviços à comunidade pelo período de 30 (trinta) horas na Secretaria de Obras do Município].

A defesa aduz que
“não existem elementos probatórios suficientes para uma condenação”
, pugnando, ao final, pela absolvição, ao fundamento da aplicação do princípio
in dubio pro reo
[id. 91007145].

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Mirassol D’Oeste e a 3a Procuradoria Criminal opinam pelo desprovimento do recurso [id. 91007147 e 92374992].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001320-11.2019.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
CARLOS LEMES DA SILVA
a prática do delito descrito no artigo 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

A denúncia foi assim colocada:

“
[...] No dia 27 de abril de 2019, por volta das 21h15min, na residência localizada na rua Dorvalina Silva de Paula, n° 03, no bairro Multirão, na cidade e comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciado
Carlos Lemes da Silva
ameaçou sua ex convivente Ivaneide Silva Camargo, por palavras, de causar-lhes mal injusto e grave, conforme Boletim de Ocorrência de fl. 03/03-v e Termo de Declarações à fl. 07/07-v.

Segundo consta nos autos, a vítima teve um relacionamento com o denunciado
Carlos Lemes da Silva
durante 17 (dezessete) anos, sendo que havia se separado há cerca de 03 (três) meses, porém o denunciado mostrara comportamento agressivo por não aceitar o término do relacionamento.

Na data e local dos fatos, o denunciado foi até o encontro da vítima, que estava na casa do vizinho e, por ciúmes, ameaçou Ivaneide Silva Camargo
, mostrando-lhe uma faca na cintura e dizendo “mais tarde vou na sua casa que você vai ver”
, agindo como se fosse agredi-la, todavia evadiu-se do local.

Ato contínuo, a vítima ligou para o número 190, relatando a ameaça sofrida pelo ex-convivente, oportunidade em que a guarnição policial realizou diligências nas proximidades do local dos fatos, mas não conseguiu localizar o denunciado.

Após, o denunciado retornou à casa da vítima e lhe ameaçou de morte, evadindo-se do local mais uma vez.

A polícia militar, então, foi novamente contatada pela vítima, sendo que estes foram até a residência do denunciado e efetuaram a sua prisão em flagrante [...]”.

No tocante à autoria do delito, a ofendida, IVANEIDE SILVA CAMARGO, no seu depoimento perante a autoridade policial, narrou que:

“
[...] foi casada com o Carlos Lemes da Silva durante dezessete anos, que desse relacionamento tem dois filhos, um menino de 09 anos e uma menina de 12 anos; que se separaram há três meses; que o Carlos não aceita o término do relacionamento, que após a separação o Carlos começou a ameaçar a declarante dizendo que a mesma não pode arrumar outro homem, que ele sempre vai na casa da declarante quando a mesma não está; que na data de hoje chegou do serviço umas 19:40 horas da noite, que foi jantar na casa de um vizinho chamado Antônio, que estava no local também o Márcio, que o Carlos apareceu no local sem ser convidado e perguntou se a declarante tinha algum relacionamento com o Márcio,
que o Carlos ameaçou a declarante mostrando uma faca na cintura, disse “mais tarde vou na sua casa que você vai ver”, que ele fez como se fosse agredir a declarante, todavia, não chegou a lhe agredir, que a declarante ficou na frente da casa
, que o Carlos saiu correndo do local, que a declarante ligou para a polícia militar, que manifesta o desejo de representar em desfavor do suspeito”
(id. 91007113).

O policial militar CARLINDO FRANSISCO DE PAULA, que atendeu à ocorrência, afirmou o seguinte:

“
que a vítima ligou no 190 e
disse que teria sido ameaçada pelo suspeito que portava uma arma branca
, que no momento da ligação estava fora de casa devido a ameaça. Essa GU PM primeiramente fez diligências e não conseguiu localizar o suspeito,
momento depois a vítima tornou a ligar dizendo que o suspeito havia retornado na casa da vítima e estava lhe ameaçando de morte novamente
, essa GU PM foi até a casa da vítima e a mesma disse que o suspeito teria se evadido e estava naquele momento na casa do mesmo, a vítima levou a GU PM até a residência do suspeito onde foi detido sem resistência. A vítima relata que está separada do suspeito há aproximadamente dois meses, porém o suspeito vem mostrando comportamento agressivo por não aceitar o término do relacionamento”.

O Policial Militar, ANDERSON DA SILVA NUNES, que também acompanhou a prisão em flagrante delito do suspeito, ratificou os fatos descritos no boletim de ocorrência.

A testemunha ANTÔNIO FRANCISCO DE SOUZA declarou que:
“no dia do fato, a IVANEIDE SILVA CAMARGO foi até a residência do declarante passear, era umas 20:00 horas da noite, que o Márcio estava sentado no terreiro com a motocicleta dele sentado; que o declarante estava sentado embaixo de um pé de árvore dentro do terreiro na casa do declarante, que o local não tem muro porque é grande; que as pessoas sempre se reúnem lá para conversar debaixo do pé de manga; que a Ivaneide cou dentro da casa do declarante comendo;
que o declarante não viu o Carlos (ex marido de Ivaneide) entrando no local; que o declarante não chegou a ver o Carlos nesse dia, que só tomou conhecimento que o Carlos foi a residência do declarante porque a

Ivaneide lhe contou; que pelo que o declarante entendeu o Carlos só queria conversar com a Ivaneide, mas ela estava com medo”
.

Já a testemunha MÁRCIO REINO DE SOUZA disse “
que no dia do fato umas 20:00 horas da noite foi na casa do Antônio comer um porco com arroz, que a Ivaneide já estava no local; que o declarante ficou na rua na frente da casa embaixo de uma árvore, que ficou comendo com o prato na mão em cima da motocicleta;
que a Ivaneide estava dentro da casa; que não viu o Carlos chegando no local; que o declarante não viu o Carlos em momento algum; que o Antônio estava distante do declarante; que não presenciou Carlos ameaçando a Ivaneide; que depois do declarante comer o prato de comida ficou sabendo que o Carlos foi até o local e que a Ivaneide estava ligando para a polícia; que em seguida o declarante foi embora do local
e não teve mais conhecimento sobre o fato”.

Em sede judicial, a vítima contou o seguinte:

[...]

Juíza:

A senhora se recorda desses fatos?

Vítima: Sim.

Juíza: Como que eles aconteceram?

Vítima: Foi assim, eu tinha ido na casa de um conhecido, aí meu amigo me pediu um pouco de comida, e eu dei meu prato e minha colher, e nisso, como fazia pouco tempo que nós ‘tava’ separado, eu acho que ele ‘tava’ embriagado, aí ele zangou, ele achou que eu ‘tava’ tendo algum caso com esse amigo nosso
, aí foi então que ele veio ‘pra’ cima de mim, aí eu corri e entrei, aí meu amigo puxou ‘eu’ para dentro da casa e nós ‘fechou’ o portão [...]aí ele começou com as ameaças, aí foi quando nós ‘chamou’ a polícia.

Juíza: O que que ele falou ‘pra’ senhora?

Vítima:
Ah, ele falou que ia me matar, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, aí eu peguei e chamei a polícia e falei lá,
eu não me recordo muito do resto que ele falou, eu me recordo do fato acontecido, mas o que ele falou, eu não me recordo bem, entendeu?

Juíza: Mas o que ele falou ‘foram’ de fazer algum mal em relação a senhora?

Vítima: Sim.

Juíza: E a senhora ficou receosa com essas ameaças proferidas?

Vítima: Então, naquele dia eu fiquei né, porque fazia pouco tempo que nós ‘tava’ separado,
o povo ficava falando ‘cuidado, cuidado’, aí eu coloquei aquilo na cabeça,
mas depois que eu dei queixa dele, que ele ficou lá, nós conversamos, agora ele vem aqui em casa ver os filhos [...] nós conversamos de boa, mas também não aconteceu mais nada, agora eu não tenho mais receio.

Juíza: Esse fato trouxe alguma consequência grave ‘pra’ senhora?

Vítima: Não, graças a Deus, não.

Promotor de Justiça: Esse amigo seu era o Antônio?

Vítima: Isso, era o dono da casa que me deu a comida.

Promotor de Justiça:

Na casa tinha mais alguém?

Vítima:

Tinha, uma das filhas dele, só que na época ela não quis falar nada, ela não quis se envolver.

Promotor de Justiça:

O Márcio ‘tava’ lá, você conhece o Márcio?

Vítima:

Ele que me pediu a comida.

[...]

Promotor de Justiça: Você chegou a entregar o prato ‘pro’ Márcio?

Vítima: Sim.

Promotor de Justiça: E você acha que o seu então companheiro Carlos viu isso e ficou com ciúmes?

Vítima: Sim, porque tem um bar bem em frente a essa casa né, do Antônio, tinha um bar na frente e ele ‘tava’ bebendo lá no bar, aí
ele viu.

Promotor de Justiça: Você ficou com medo dessa ameaça, ficou com medo de que na época isso poderia acontecer de verdade?

Vítima: Na época eu fiquei, porque fazia pouco tempo que nós ‘tinha’ separado, falei
‘vai que ele ‘tá’ com muita raiva que eu separei e faz alguma coisa realmente’.

Promotor de Justiça:

Então você chamou a polícia por medo né?

Vítima:

Sim, eu chamei a polícia por medo, porque ele ‘tava’ embriagado, porque ele ergueu a mão ‘pra’ mim [...]se eu não corresse, do jeito que ele ‘tava’ bêbado, eu acho que ele teria acertado ‘eu’,
mas aí como eu corri ‘pra’ dentro e as menina ‘fechou’ o portão.

Defensoria Pública:

Ivaneide, lá na casa a senhora se recorda, estava a senhora, Antônio também se encontrava?

Vítima: Se encontrava, mas hoje ele é falecido.

Defensoria Pública:

E o Márcio também se encontrava?

Vítima: Se encontrava.

Defensoria Pública: Quando o Carlos Lemes da Silva chegou lá, o Antônio ou o Márcio tentou dialogar com ele?

Vítima: Foi tudo muito rápido, entendeu? Porque eu ‘tava’ na frente do bar, ele ‘tava’ lá bebendo, aí nós comendo ali, o Márcio pediu meu prato, aí quando eu vi, ele veio assim bravo do bar ‘pra’ cima de mim, aí eu corri, nisso eu já fui chamando a polícia, porque eu fiquei com m
edo dele.

Defensoria Pública: Essa ameaça foi feita lá na frente de casa ou dentro?

Vítima:

Foi feito assim, conforme eu corri, o portão é desses de ‘gradinha’, conforme eu fiquei ‘pro’ lado de dentro [...]aí ele veio, né, beirando a grade,
aí ele falou que eu ‘tava’ andando com esse Márcio, aí ele falou
‘eu vou te pegar’,
aí eu já peguei e liguei ‘pra’ polícia, o Márcio é amigo meu e dele também.

Defensoria Pública: O Márcio não falou nada ‘pro’ Carlos na hora?

Vítima: Assim, eu não sei, se ele falou eu não vi [...]eu ‘tava’ lá ‘pra’ dentro, e o Márcio ‘tava’ bem beirando a rua.

Defensoria Pública: A senhora viu se o Carlos ‘tava’ com alguma faca, canivete, alguma coisa?

Vítima: Então,
eu mesmo não vi, mas como as pessoas que ‘tavam’ lá na frente, ele abriu a blusa, ‘tava’ com uma faca lá
[...] ele falou ‘pra’ mim que não ‘tava’ com essa faca, entendeu?
Mas na época eu falei que ele ‘tava’ com essa faca, todo mundo falou que ele ‘tava’ com a faca.

Defensoria Pública:
Então a senhora não presenciou esse episódio, a senhora ficou sabendo de outras pessoas que vieram falar ‘pra’ senhora que ele estaria com uma faca.

Vítima:
Isso.

Defensoria Pública: A senhora chegou a conversar com o Márcio depois disso?

Vítima: Já cheguei a conversar, mas não sobre isso.

Defensoria Pública: O Márcio chegou a falar se ele viu com uma faca ou não?

Vítima: Nós nunca conversamos sobre isso.

[...]

O policial ANDERSON, nesta fase judicial, afirmou que
“a vítima no caso ligou falando que estava sendo ameaçada por ex-esposo, nós nos deslocamos com a viatura até o local, encontramos com a vítima, a vítima falou que ele tinha saído da residência né, fizemos diligência [...] mas não encontrou, aí um tempo depois, acho que ela ligou que ele tinha retornado a residência, aí a viatura foi lá de novo e ele tinha saído novamente parece, só que ela levou nós até a casa onde ele estava, aí fizemos a condução dele para a delegacia [...]

Por outro lado, o policial CARLINDO não se recordou dos fatos, alegando que atende a vários casos parecidos, porém não se recorda com detalhes o que aconteceu nesta ocorrência.

Encerrada a instrução processual, o juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade penal de CARLOS LEMES DA SILVA e o condenou pela prática do crime tipificado no art. 147, caput, do Código Penal.

Irresignada, a defesa insurgiu-se contra a condenação de CARLOS, por entender que as provas coligidas nos autos são insuficientes para imputar ao réu o crime de ameaça.

Sendo assim, ao analisar detidamente os presentes autos, entendo ser plausível a absolvição do réu, ante a fragilidade do conjunto probatório.

De início, há de se considerar, de maneira especial, a palavra da vítima no contexto abrigado pela Lei n. 11.340/06, contudo,
in casu
, observo algumas contradições pontuais nas declarações da ofendida, que inviabilizam a credibilidade da prova como fundamento principal de condenação.

Isso porque, ainda que ela tenha descrito as circunstâncias em que ocorreram as ameaças e o comportamento do réu com detalhes na fase extrajudicial, a narrativa dos fatos, na fase judicial, não converge com aquela.

Assim, pontuarei certas incongruências que merecem ser destacadas:

Ao ser auscultada na delegacia de polícia, a vítima contou que foi ameaçada de morte pelo réu, que [ele] “
mostrando uma faca na cintura, disse ‘mais tarde vou na sua casa que você vai ver’”.
Por outro lado, na fase judicial, a vítima relatou que o réu lhe disse
“eu vou te pegar”.

Após a ameaça ter sido proferida por Carlos, a vítima, na fase policial, narrou que “[ela]
ficou na frente da casa, que o Carlos saiu correndo do local”.
Contudo, na fase judicial, ao ser indagada pela magistrada sobre como ocorreram os fatos, ela disse que
“aí eu corri e entrei, aí
meu amigo
[que seria o Antônio] puxou eu para dentro da casa e nós fechou o portão [...] aí ele começou com as ameaças, aí foi quando nós chamou a polícia”.

Já quando a vítima foi questionada pelo representante do Ministério Público se ela tinha acionado a polícia por medo, ela respondeu que sim e acrescentou que
“se eu não corresse, do jeito que ele ‘tava’ bêbado, eu acho que ele teria acertado eu, mas aí
como eu corri ‘pra’ dentro
e as
meninas fechou o portão
”,
ou seja, aqui ela diz que foram as filhas do Antônio que fecharam o portão.

Outro ponto em que paira a dúvida é se o réu estava ou não portando uma faca.

Na fase policial, a vítima narrou que o réu, ao proferir a ameaça, estava “
mostrando uma faca na cintura”
. Na fase judicial, a própria vítima negou ter visto a faca, aduzindo que “
eu mesmo não vi
, mas como as pessoas que ‘tavam’ lá na frente, ele abriu a blusa, ‘tava’ com uma faca lá [...] ele falou ‘pra’ mim que não ‘tava’ com essa faca, entendeu? Mas na época eu falei que ele ‘tava’ com essa faca, todo mundo falou que ele ‘tava’ com a faca”
.

Como se vê, a vítima não viu nenhuma faca, ela apenas supôs/achou que o réu estaria com a arma branca, pois disse que terceiros tinham lhe avisado que o réu estaria com uma faca.

Por oportuno, em realidade, não se sabe se o réu estava realmente bêbado e se realmente estava portando uma faca, tanto que é essas duas informações, aliás, que deveriam ter sido averiguadas à época dos fatos, não são reforçadas nem pelas autoridades policiais, que atenderam à ocorrência, tampouco há registro documentado sobre essas circunstâncias nos autos.

Ressalto também que a vítima não se recorda bem dos fatos; ao ser indagada pela magistrada sobre o teor das ameaças que o réu havia lhe proferido, ela alegou: “
Ah, ele falou que ia me matar, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, aí eu peguei e chamei a polícia e falei lá,
eu não me recordo muito do resto que ele falou, eu me recordo do fato acontecido, mas o que ele falou, eu não me recordo bem, entendeu?”

É plausível que a vítima não se recorde dos fatos, porém, quando o depoimento judicial contraria a versão apresentada por ela durante as investigações, a prova não serve para embasar a condenação.

Por fim, quanto às testemunhas, observo que MÁRCIO e ANTÔNIO (somente em sede extrajudicial) afirmaram não terem presenciado o fato, pois tiveram conhecimento das ameaças por meio da declaração da vítima.

Da mesma forma, os policiais que atenderam à ocorrência se limitaram a reproduzir o que a vítima lhes contou.

O réu, nas duas fases, negou que tenha feito ameaças à Ivaneide.

Com efeito, nos crimes dessa natureza, no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima se reveste de valor probatório significante e relevante, uma vez que os delitos são praticados, geralmente, sem testemunhas, na “clandestinidade”, notadamente uma forma de mecanismo de proteção às vítimas de violência doméstica.

Entretanto, pondera-se que a palavra da vítima, para se ter credibilidade, deve estar coerente com os demais elementos de prova dos autos, sobretudo deve ser corroborada com os depoimentos das testemunhas.

É cediço na jurisprudência que, para sustentar/embasar um juízo condenatório, a narrativa da vítima deve ser coerente, consistente e reiterada, porém, não é o casos dos autos.

Assim, vejamos:

[...]
verifica-se que as declarações da vítima, prestadas na Delegacia de Polícia e, depois, em juízo não são constantes entre si, havendo contradições notáveis que inviabilizam e retiram a credibilidade das provas. 5. Se os elementos de provas constantes nos autos não permitem concluir, de forma inabalável, as circunstâncias em que se deram as ameaças, considerando as contradições presentes nas declarações da vítima, aliada à ausência de testemunhas visuais dos fatos, bem como a negativa do réu, impõe-se a sua absolvição, em homenagem ao princípio “in dubio pro réu”
(TJ-DF 0001888-36.2017.8.07.0002, Relator: Silvanio Barbosa dos Santos, data de julgamento: publicado no DJE: 04/02/2019. Pág.:99/141)

Portanto, havendo incertezas sobre a conduta delitiva imputada ao acusado, porquanto inexistem elementos probatórios conclusivos, impõe-se a absolvição por insuficiência de provas.

Ensina-nos Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8a ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Nessa linha, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Ainda:

[...] No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI, da CF/88), requer a demonstração cabal da materialidade e autoria delitivas. Assim, se da análise do conjunto probatório existente nos autos remanescem dúvidas acerca da participação da codenunciada no crime de tráfico de drogas cometido pelo seu companheiro, visto que negou a prática delitiva e os policiais limitaram-se a sustentar que ela estava no interior do veículo no momento da abordagem de rotina; a mantença da absolvição é medida de rigor, em observância ao aforismo in dubio pro reo. [...]
(TJ/MT, Ap 51800/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Posto isto, em dissonância do parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pela defesa, com o fim de absolver Carlos Lemes da Silva do crime de ameaça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021